Tribunal: STF
Processo: ARE 1395633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. “ROYALTIES”. REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS. PONTOS DE ENTREGA ÀS CONCESSIONÁRIAS. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. EQUIPARAÇÃO. § 3º, DO ART. 48, E § 7º DO ART. 49, DA LEI N.º 9.478/1997, INCLUÍDOS PELA LEI N.º 12.734/2012. INTERESSE. – O art. 48 e o § 7º, do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, com as redações dadas pela Lei n.º 12.734/2012 estenderam a distribuição de royalties de gás natural aos municípios denominados “city gates”. – Os municípios titulares de direito a receberem parcelas de “royalties” foram classificados pelo art. 7º, da Lei n.º 7.990/1989, em grupos, desde que produtores de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos líquidos, não fazendo jus os que não tivessem produção, situação alterada pelo § 3º, do art. 48, e pelo § 7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012. Teriam sido, a partir de então, incluídos, dentre os municípios que fariam jus à repartição de “royalties”, aqueles em que se localizassem pontos de entrega de gás natural às concessionárias, ainda que não produtores deste hidrocarboneto. – Com a criação deste novo gênero de municípios, impôs-se uma redistribuição da receita de “royalties”. – Anote-se que neste Mandado de Segurança, o Impetrante alega desigualdade na distribuição de “royalties” entre municípios, injustiça que adviera do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei n.º 9.478/97, normas que amparam a RD ANP n.º 624/2013. – Todavia, verifica-se que o MUNICÍPIO DE ITABUNA – BA recebe “royalties” por sua qualidade de ponto de entrega (Ponto de Entrega Itabuna) a concessionárias de gás natural produzido no País após a equiparação com as instalações de embarque e desembarque. – Portanto, é beneficiado pela aplicação de normas que criaram direito de município não produtor de gás, qualificado como “city gate”, ao recebimento de quota advinda de partilha de “royalties”, não lhe sendo proveitosa a declaração de inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei n.º 9.478/97 e, consequentemente, o afastamento da RD ANP n.º 624/2013. – A se conceder a segurança, afastar-se-ia o direito do município não produtor de gás, qualificado como “city gate”, ao recebimento de partilha de “royalties”. – Apelação e Remessa não providas



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente